Tribunal: CARF
Processo: 10730.010363/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.010363/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.534 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MARCIO DUTRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Devem ser oferecidos à tributação todos os rendimentos auferidos pelos
dependentes informados na DIRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls.06/09 do e-processo, resultante de alterações na Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 2005, devido à omissão de
rendimentos apurada de R$10.542,08, que implicou apuração de imposto suplementar
de R$604,75, acrescido de multa de ofício e dos juros legais, em face da constatação das
seguintes infrações:
a) Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.010363/2008-28
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010363/2008-28

dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$9.600.65 recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) retacionada(s) abaixo:
- PLANUS BARRA CONTABILIDADE LTDA
- CNPJ - 03.632.597/0001 - 85
- CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO RJ
- CNPJ - 33.661.745/0001-50
b) Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF)
sobre os rendimentos omitidos no valor de R$0,00.
2. Regularmente notificado em 07/08/2008, conforme carimbo aposto no AR à fl.39 do
e-processo, o interessado apresentou impugnação em 08/09/2008, aduzindo o que se
segue:
a) Tendo em vista que ao elaborar minha Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Ano-Calendário 2005 Exercício 2006 cfe. Recibo 36.10.61.05.53-77 cometi dois
erros declarando os rendimentos de minha companheira Luzia Theonília S. Abreu CPF.
000.025.107-01/MF, (não a declarei como dependente só seus rendimentos) e
declarando como dependente minha filha maior de idade Patrícia Pedroza G. de Souza
CPF. 092.426.767-48/MF e também coloquei o código 11 que seria de esposa para a
minha filha menor de idade Isabela Mayara P. G. de Souza. Como nessa época Pátria
Pedrosa G. de Souza teve seus rendimentos próprios apresentou na época sua
Declaração de Isento;
b) Sem qualquer conhecimento do erro cometido, só quando recebi a notificação de
lançamento me cobrando o imposto de renda foi que fui, apurar o ocorrido, após
perceber as incorreções fiz uma retificação da minha Declaração, mas como não foi
aceita via internet fui pessoalmente a Unidade da SRF do Brasil para apresentá-la como
também não aceitaram, me orientaram a fazer uma carta de próprio punho solicitando
reparação, o que foi indeferido.
c) Solicito se possível, que seja avaliada a minha retificação tendo em vista que a minha
companheira Luzia Theonília S. Abreu apresentou também sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Rendas do período em questão em 07/03/2007 cfe. recibo n°
01.20.09.25.46-78, então retira-se os rendimentos da Luzia Tehonília S. Abreu e inclui-
se os rendimentos da Patrícia Pedrosa G. de Souza.
d) À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Restou comprovado que o contribuinte não fez constar da sua Declaração de Ajuste
Anual os rendimentos tributáveis por seu dependente recebidos.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/05/2012 (e-fls. 51), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 15/06/2012 (e-fls. 53/54), sustentando, em apertada
síntese, ter cometido equívocos no preenchimento da DIRPF que compensariam a apurada
omissão de rendimentos.

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010363/2008-28

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
7. Com relação à infração de Omissão de Rendimentos recebidos, da Notificação de
Lançamento em questão, constatando que o Contribuinte não ofereceu rendimentos à
tributação, compete a Autoridade Fiscal proceder ao lançamento de ofício da infração,
nos termos do art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000/99, in verbis:
Art.841 - O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no
5.172, de 1966, art. 149, Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art.
24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
VI- omitir receitas ou rendimentos.
8. O Impugnante se defende, alegando, em síntese, que: "ao elaborar minha Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda Ano-Calendário 2005 Exercício 2006 cfe. Recibo
36.10.61.05.53-77 cometi dois erros declarando os rendimentos de minha companheira
Luzia Theonília S. Abreu CPF. 000.025.107-01/MF, (não a declarei como dependente
só seus rendimentos) e declarando como dependente minha filha maior de idade Patrícia
Pedroza G. de Souza CPF. 092.426.767-48/MF" e que "Como nessa época Pátria
Pedrosa G. de Souza teve seus rendimentos próprios apresentou na época sua
Declaração de Isento ".
9. Argumenta, ainda, que: "após perceber as incorreções fiz uma retificação da minha
Declaração, mas como não foi aceita via internet fui pessoalmente a Unidade da SRF do
Brasil para apresentá-la como também não aceitaram " e requer "seja avaliada a minha
retificação tendo em vista que a minha companheira Luzia Theonília S. Abreu
apresentou também sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Rendas do período
em questão em 07/03/2007 cfe. recibo n° 01.20.09.25.46-78, então retira-se os
rendimentos da Luzia Tehonília S. Abreu e inclui-se os rendimentos da Patrícia Pedrosa
G. de Souza".
10. Impende ressaltar, porém, que em pesquisa ao sistema informatizado - IRPF da
Receita Federal, verifica-se que a Declaração de Ajuste Anual, do exercício 2006
(fls.33/36 do e-processo), apresentada pelo Impugnante, não oferece à tributação os
rendimentos recebidos por Patrícia Pedroza Gonçalves de Souza, CPF - 092.426.767-
48, declarada como dependente, observando-se que o Impugnante se beneficiou do
desconto por dependente, o que justifica o lançamento do valor de R$10.542,08, tendo a
autoridade lançadora procedido ao lançamento de ofício, ao constatar a infração,
conforme prevê a legislação supramencionada.
11. No entanto, cabe observar, que o Impugnante não faz jus à essa dedução por
dependente, uma vez que a data de nascimento de sua filha Patrícia Pedroza Gonçalves
de Souza é 25/06/1983, conforme informado na declaração.
12. A dedução com dependente tem previsão legal no art. 77, § 1°, inciso III do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999) e no
artigo 4o, inciso III, e 8o, inciso II e no artigo 35 da Lei no 9.250/95:
Lei no 9.250/1995
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea "c",
poderão ser considerados como dependentes:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.534 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.010363/2008-28

[...]
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
[...]
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser
assim considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
13. Como se pode observar, as alegações do Impugnante não foram suficientes para
elidir o crédito fiscal, uma vez que, no mérito, o Impugnante, não demonstrou a
improcedência do lançamento.
14. Ao contrário, restou confirmado o contido no demonstrativo denominado Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, que integra a presente Notificação de Lançamento.
15. Por fim, solicita, o Impugnante, a retificação da declaração em questão.
16. Com relação à referida solicitação contida na impugnação, esta Delegacia de
Julgamento, por força regimental, não é a sede para análise de solicitação de retificação
de Declaração.
17. Cumpre, ainda, ressaltar que o Contribuinte pode requerer em sede própria da
Receita Federal a restituição dos valores que entender pagos indevidamente, de acordo
com a disposição legal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital